Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-49.2024.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004559-49.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHEILLA MARIE MONTAGNI BREZOLIN - CPF: 881.166.381-49 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cédula de crédito bancário. cobrança indevida. vencimento antecipado injustificado. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. dano moral configurado.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito decorrente de vencimento antecipado de parcelas da Cédula de Crédito Bancário, reconheceu indevida a negativação do nome da Autora e condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento tácito de produção de prova documental; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente de vencimento antecipado do contrato era legítima e se havia motivo para negativação do nome da Autora; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o próprio Banco requereu o julgamento antecipado da lide, logo, por reconhecer a suficiência da instrução, dispensou a produção de provas adicionais.

4. A Cédula de Crédito Bancário foi juntada pela Autora à inicial, o que permitiu à instituição financeira ampla defesa, inexistindo omissão documental impeditiva do contraditório.

5. A cláusula de vencimento antecipado exige inadimplemento ou infração contratual devidamente caracterizada, o que não restou comprovado pelo Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Os débitos efetuados na conta da Autora e a inscrição em cadastro de inadimplentes ocorreram sem demonstração de justa causa, o que torna a negativação ilegítima.

7. Diante da relação de consumo entre as partes, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Banco não apresentou elementos mínimos para justificar a cobrança.

8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em caso de negativação indevida, conforme jurisprudência consolidada do STJ, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a qualificação das partes, a gravidade da conduta e os efeitos da inscrição indevida.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é medida que se impõe, diante do desprovimento do recurso.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de julgamento antecipado da lide inviabiliza posterior alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova documental. 2. A cobrança de parcelas por vencimento antecipado sem inadimplemento comprovado é indevida e enseja a declaração de inexistência do débito. 3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem justa causa configura dano moral presumido, passível de indenização. 4. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando o fornecedor detém os documentos necessários à elucidação dos fatos. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
355, I, e 373, II; CC, art. 944; CDC, arts.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.881.565, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29.04.2025; STJ, AREsp 1.345.590, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004559-49.2024.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Sheilla Marie Montagni Brezolin
.

O Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência de motivos para o vencimento automático das parcelas vinculadas à Cédula de Crédito Bancário, determinou a exclusão do valor do débito antecipado em conta corrente e declarou indevida a negativação do nome da Autora.

Por consequência, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, tendo em vista a sucumbência, aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o Apelante defende a ausência de interesse de agir da Apelada, já que os valores debitados decorreram de cláusulas contratuais válidas e previamente pactuadas.

Sustenta o cerceamento de defesa por indeferimento tácito do pedido de exibição da Cédula de Crédito Bancário e seus aditivos, documentos que entende essenciais à sua defesa.

Insiste na legalidade da cobrança sob a afirmativa de que o contrato prevê expressamente o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Assegura a inocorrência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço.

Frisa que a cobrança decorreu do exercício regular de direito, sem qualquer abuso ou ofensa à honra da Apelada.

Impugna a inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações da Apelada.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id. 299720893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sheilla Marie Montagni Brezolin
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, sob a afirmativa de que no ano de 2013 firmou Cédula de Crédito Bancário de nº 40.03938-2, com garantia hipotecária, no valor de R$ 840.588,96 (oitocentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), com o vencimento final da obrigação em 15/02/2025.

A Autora alegou que, por meio do aplicativo da instituição Requerida, constatou um débito indevido em sua conta corrente, no valor de R$ 23.232,66 (vinte e três mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Seguiu dizendo que, ao procurar o gerente da conta bancária, foi inicialmente informada de que o valor se referia ao seguro de um empréstimo. Contudo, ao contatar a seguradora responsável, a Autora foi surpreendida com a informação de que o montante correspondia, na verdade, a parcela do próprio empréstimo cobrada a título de vencimento antecipado.

Diante das informações desencontradas e da ausência de justificativa contratual para a antecipação da dívida, uma vez que todas as parcelas foram quitadas pontualmente e não houve qualquer inadimplência ou registro anterior de negativação, a Autora buscou nova tratativa com o gerente, por meio de protocolo formal, sendo informada de que o problema seria solucionado.

Inobstante isso, novo débito foi realizado, no valor de R$ 24.921,34 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), sem resolução administrativa.

Mencionou que em 04/04/2024 notificou extrajudicialmente o Requerida, concedendo prazo de 48h para resolução, mas permaneceu sem resposta.

Destacou, por fim, que o Banco promoveu o registro do CPF da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, com inclusão de débito no valor de R$ 74.129,55 (setenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Com esses argumentos, requereu a condenação do Banco Requerido à exclusão das restrições creditícias indevidamente registradas em seu nome, declaração de inexistência de vencimento antecipado das parcelas do contrato, estorno do valor debitado a esse título, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na emenda à inicial, acostou declaração emitida por empresa do comércio local, a fim de comprovar a impossibilidade de aquisição de produtos em decorrência da restrição creditícia, e pugnou pela aplicação de
astreintes
em caso de descumprimento da decisão liminar.

O pedido de tutela de urgência foi deferido com a concessão do prazo de cinco dias para o Requerido excluir as anotações negativas inseridas no nome da consumidora.

Na contestação, a instituição bancária arguiu a falta de interesse processual da Autora e afirmou não praticado ato ilícito, mas apenas exercido seu direito contratual ao promover o vencimento antecipado da dívida, cuja cobrança é legítima. Alegou que a Autora tinha plena ciência das cláusulas contratadas e que não houve abusividade ou falha na prestação do serviço. Impugnou o pedido de danos morais por inexistência de dano, nexo causal ou conduta irregular. Rechaçou a inversão do ônus da prova e sustentou a legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. Por fim, negou ter se recusado a fornecer documentos e requereu a improcedência total da ação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência de motivos para o vencimento automático das parcelas referentes ao contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 40.03938-2, determinou a exclusão do valor do débito antecipado em conta corrente e declarou indevida a negativação do nome da Autora.

Por consequência, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, tendo em vista a sucumbência, aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os Embargos de Declaração opostos pela Autora foram acolhidos para adicionar à parte dispositiva da sentença a ordem de intimação do Banco Requerido para proceder o levantamento do valor depositado em Juízo.

Inconformado, Banco do Brasil S.A. interpôs este Recurso de Apelação, em que defende a ausência de interesse de agir da Apelada, já que os valores debitados decorreram de cláusulas contratuais válidas e previamente pactuadas.

Sustenta o cerceamento de defesa por indeferimento tácito do pedido de exibição da Cédula de Crédito Bancário e seus aditivos, documentos que entende essenciais à sua defesa.

Insiste na legalidade da cobrança efetuada, sob a afirmativa de que o contrato prevê expressamente o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Assegura a inocorrência de ato ilícito e falha na prestação do serviço.

Frisa que a cobrança decorreu do exercício regular de direito, sem qualquer abuso ou ofensa à honra da Apelada.

Impugna a inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações da Apelada.

Requer, pois, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme se vê, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança antecipada das parcelas contratadas, à regularidade da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e à caracterização de dano moral indenizável.

De início, registro que na Petição de Id. 299720871, o próprio Banco Apelante requereu, expressamente, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ao assim proceder, a instituição bancária manifestou o entendimento de que a matéria discutida era exclusivamente de direito ou que o feito estava suficientemente instruído, dispensando a produção de outras provas.

Por tais razões, não pode alegar, em sede recursal, cerceamento de defesa pelo não acolhimento de requerimento que sequer foi formulado.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que ao ajuizar a ação a Autora/Apelada acostou no Id. 299720380 a Cédula de Crédito Bancário n. 40.03938-2, o que propiciou, à toda
evidencia
, a defesa do Banco Recorrente.

A avença foi firmada com a finalidade de financiamento de benfeitorias em imóvel rural registrado sob a matrícula nº 10.009 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT.

Da leitura do instrumento contratual, emitido em 13/02/2013, constata-se que a Apelada assumiu o compromisso de pagar para o Apelante a quantia de R$ 840.588,96 (oitocentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), em nove prestações, nos seguinte valores e datas:

FORMA DE PAGAMENTO – Sem prejuízo do vencimento retroestipulado e das exigibilidades previstas nas demais Cláusulas, inclusive encargos financeiros, obrigo-me a pagar ao Banco do Brasil S.A. 9 (nove) prestações
anuais
e sucessivas, sendo da primeira até a sexta no valor nominal de R$ 118.782,11 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos), e da sétima até a nona no valor nominal de R$ 42.632,11 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos), cada uma, acrescida de encargos básicos e adicionais, apurados no período, proporcionais aos valores nominais, vencendo a primeira em 15/02/2017 e as demais em
igual dia
nos anos subsequentes, obrigando-me a liquidar com a última, em 15/02/2025, todas as responsabilidades resultantes deste Título.

Consta ainda que o vencimento antecipado somente se aplica nas hipóteses expressamente previstas no contrato, notadamente na ocorrência de inadimplemento ou de outras infrações contratuais devidamente caracterizadas e formalmente reconhecidas.

No entanto, as provas coligidas pela Apelada/Autora demonstram que em fevereiro/2023 foi debitado em sua conta bancária o valor de R$ 23.232,66 (vinte e três mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), sob a rubrica “empréstimo”, e, posteriormente, no mês de abril/2023, o valor de R$ 24.223,36 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), sem que houvesse qualquer motivo ou comunicação formal prévia sobre o vencimento antecipado das parcelas. O extrato da conta corrente, acostado na notificação extrajudicial de Id. 299720381, confirmam tais lançamentos.

Por outro lado, o Banco, ao apresentar contestação, não trouxe qualquer prova para demonstrar eventual inadimplemento contratual da Apelada ou a ocorrência de causa legítima para o vencimento antecipado da dívida. Tampouco juntou a documentação mínima necessária para justificar os débitos efetuados na conta bancária e, sobretudo para embasar a inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes do SPC Brasil.

Conquanto a Apelada tenha anexado a Cédula de Crédito Bancário na inicial, cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar a regularidade dos descontos e da restrição creditícia, uma vez que detém a guarda dos documentos, dos registros operacionais e das justificativas técnicas da operação.

Assim, ao deixar de cumprir o encargo que lhe competia, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia por força de lei (art. 373, II, CPC), revelando legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é cabível diante da configuração da relação de consumo entre as partes.

Com efeito, é evidente que os valores debitados não têm respaldo nas cláusulas contratuais e, também, que não houve inadimplemento capaz de ensejar o vencimento antecipado do contrato. De igual modo, inquestionável que a inscrição do nome da Apelada no rol de inadimplentes está desacompanhado de legalidade.

É escorreito, pois, o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da inscrição indevida do nome da Apelada nos cadastros de restrição ao crédito.

No tocante ao dano moral, este se impõe de forma presumida (
in re ipsa
), tendo em vista que a restrição creditícia, por si só, configura lesão aos direitos da personalidade quando ausente justa causa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A propósito da configuração do dano moral, é assente na jurisprudência que, demonstrada a
inscrição indevida em órgão restritivo de crédito, tal fato, por si só, opera o dever de reparação
. É que, nesses casos, o dano decorre da própria inscrição errônea, prescindindo de provas do prejuízo, operando-se, pois,
in re ipsa
(AgRg no REsp 1146907/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no AREsp 340.669/PE, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no REsp 1381649/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. Em 10.09.2013; AgRg no AREsp 346.089/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 27.08.2013) Nessa ordem, presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do dever de indenizar, decorrente da prestação de serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3°, do CDC), insurge-se forçosa a obrigação da apelante de reparar os danos a que deu ensejo. [...] (AREsp n. 1.345.590, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/09/2018) (sem destaque no original)

[...] O dano moral, neste caso, se dá in re ipsa, pois deriva do próprio fato ofensivo, conforme previsto no verbete sumular 89 desta Corte. Como visto acima, a Corte
a quo
concluiu que houve conduta ilícita da instituição financeira, destacando que
a simples negativação indevida do nome do consumidor era suficiente para a comprovação do dano moral, por se tratar de dano
in re ipsa
; assim, a parte ora recorrida fazia jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ que consigna, nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, que o dano moral é considerado
in re ipsa
, atraindo, no ponto, a aplicação Súmula n. 83 do STJ. [...] (AREsp n. 2.881.565, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 29/04/2025) (sem destaque no original)

Na hipótese, o extrato do SPC Brasil acostado no Id. 299720382 comprova que a única anotação restritiva existente no nome da Apelada é aquela promovida pelo Banco Apelante, no valor de R$ 74.129,55 (setenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão em 15/02/2024, vinculada à mesma Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos.

A anotação é indevida, como já reconhecido pela Corte Superior de Justiça, pois não há comprovação de inadimplemento ou qualquer circunstância legitimadora da medida.

A conduta da instituição financeira, portanto, além de ilícita, atingiu diretamente a esfera moral da consumidora, impondo-lhe restrição injusta e desnecessária perante o mercado de crédito.

Sob esse enfoque, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz singular atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o valor da inscrição indevida, o grau de reprovabilidade da conduta da instituição bancária, a qualificação das partes envolvidas e os efeitos da restrição no cotidiano da Apelada.

O valor, portanto, não comporta redução, pois adequado para compensar o abalo experimentado, ao tempo em que cumpre função pedagógica, conforme orienta o art. 944 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025